Tribunal: TJPA
Processo: 0808529-82.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808529-82.2023.8.14.0040

APELANTE: JUSIVALDO SILVA DE SOUSA

APELADO: LR REPRESENTACOES EIRELI, EDIVANIA DOS SANTOS PEREIRA 04944957580

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA VERBAL NÃO COMPROVADA. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Jusivaldo Silva de Sousa contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que manteve a sentença de improcedência da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c rescisão contratual. O autor alegou ter sido induzido a erro ao celebrar contrato de consórcio sob a falsa promessa de contemplação imediata, pleiteando a anulação do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. A decisão agravada rejeitou o pedido diante da ausência de provas robustas de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento por erro substancial decorrente de promessa enganosa de contemplação imediata; (ii) analisar se é cabível a restituição imediata dos valores pagos; e (iii) apurar a existência de dano moral indenizável em decorrência da alegada conduta da empresa ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de contrato por vício de consentimento exige prova robusta e inequívoca da existência do erro substancial ou dolo relevante, ônus que incumbe ao autor conforme o art. 373, I, do CPC.

As capturas de tela e áudios apresentados como prova são frágeis, desprovidos de autenticação ou perícia, não sendo aptos a comprovar a existência de promessa de contemplação imediata ou conduta ilícita da administradora.

O contrato assinado pelo agravante contém cláusulas expressas e claras sobre a natureza do consórcio, a inexistência de promessa de contemplação imediata e as formas de aquisição por sorteio ou lance, havendo presunção de que o contratante teve ciência e anuência dos termos.

A frustração da expectativa de contemplação imediata, por si só, não configura vício de consentimento nem enseja reparação moral, quando ausente prova de ilicitude ou propaganda enganosa efetivamente praticada.

A devolução de valores em contratos de consórcio está regulada pela Lei nº 11.795/2008, sendo devida apenas ao final do grupo e conforme o regramento contratual, não se admitindo restituição imediata sem comprovação de nulidade do contrato.

A jurisprudência do TJPA e do STJ é pacífica quanto à necessidade de prova concreta para anulação de contrato e para configurar dano moral, sendo insuficientes alegações genéricas e documentos unilaterais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação de contrato de consórcio por vício de consentimento exige prova robusta e inequívoca da promessa de contemplação imediata não prevista contratualmente.

Capturas de tela e áudios não autenticados não constituem meio de prova idôneo para desconstituir contrato escrito.

A frustração de expectativa quanto à contemplação não configura, por si só, nulidade contratual ou dano moral indenizável, quando ausente conduta ilícita da administradora.

A restituição de valores pagos em contrato de consórcio deve observar o disposto na Lei nº 11.795/2008 e nas cláusulas contratuais pactuadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, art. 138; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 37, § 1º; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, §1º, e 30.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0852835-03.2021.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 17.11.2025;

TJPA, Apelação Cível nº 0809961-66.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 21.07.2025;

TJPA, Apelação Cível nº 0865256-25.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 27.05.2025;

STJ, AgInt no AREsp 2162381/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 30.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
JUSIVALDO SILVA DE SOUSA
, tendo como agravados
EDIVANIA DOS SANTOS PEREIRA
e
LR REPRESENTACOES EIRELI.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
JUSIVALDO SILVA DE SOUSA

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 30722431), tendo como agravados
EDIVANIA DOS SANTOS PEREIRA
e
LR REPRESENTACOES EIRELI.

O autor, ora Apelante, alega que, em 19 de novembro de 2022, foi induzido a erro ao celebrar um contrato que acreditava ser de financiamento imobiliário, quando, na verdade, se tratava de um consórcio. Afirma que um vendedor da empresa LH REPRESENTAÇÕES lhe garantiu a aquisição de uma casa, o que o levou a efetuar o pagamento de
R$ 13.373,92
a título de entrada.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (id. 29460097 - Pág. 1, que julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

A responsabilidade civil, mesmo no âmbito das relações de consumo, exige a demonstração do dano, da conduta ilícita e do nexo causal, o que não restou evidenciado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Jusivaldo Silva de Sousa, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a concessão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o autor
JUSIVALDO DA SILVA DE SOUSA
interpôs Recurso de Apelação (id. 29460098 - Pág. 1). Sustentando, em síntese, que a ocorrência de vício de consentimento, pois foi induzido a erro, acreditando contratar um financiamento, e não um consórcio.

Alega, a nulidade do contrato por falta de transparência e clareza, contendo cláusulas ambíguas, como a que prevê um prazo de "187" para a duração do contrato, sem especificar a unidade de tempo.

Aduz, que a própria empresa reconheceu a obrigação de devolver o valor ao assinar um termo de compromisso, o qual não foi cumprido, asseverando que a retenção da quantia paga é indevida e abusiva, configurando dano material e moral.

Ao final, o Apelante requer a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com a declaração de nulidade do contrato, a restituição imediata e integral do valor pago e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

Em decisão monocrática (id. 30722431), o recurso foi conhecido e desprovido conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Jusivaldo Silva de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Rescisão Contratual movida contra LR Representações EIRELI e LH Representações. O Apelante alega ter sido induzido a erro ao celebrar contrato acreditando tratarse de financiamento imobiliário, quando na realidade contratou consórcio, efetuando pagamento de R$ 13.373,92. Requereu a nulidade do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento por erro substancial, decorrente de alegada promessa enganosa de contemplação imediata no contrato de consórcio, apto a justificar a anulação do negócio jurídico e o dever de indenizar. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova quanto à existência de vício de consentimento incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível presumir o erro com base em alegações não corroboradas por prova documental ou testemunhal robusta. 1. As provas apresentadas pelo Apelante consistem em capturas de tela de conversas via aplicativo de mensagens, desprovidas de autenticação, perícia ou áudios correspondentes, o que as torna frágeis e insuficientes para desconstituir a presunção de validade do contrato assinado. 2. O contrato de consórcio firmado contém cláusulas claras quanto à natureza do negócio, às formas de contemplação (sorteio ou lance) e à inexistência de garantia de contemplação imediata, sendo presumido que o contratante teve ciência e anuência dos termos. 3. A jurisprudência do TJPA e do STJ exige prova inequívoca do vício de consentimento para a anulação de contrato, o que não se verifica no caso, sendo incabível o reconhecimento de ilicitude ou a responsabilização civil da administradora. 4. A frustração da expectativa de contemplação imediata não configura, por si só, vício de consentimento ou dano moral indenizável, quando ausente conduta ilícita ou promessa contratualmente contrariada. A devolução de valores em caso de desistência ou rescisão contratual em contratos de consórcio deve seguir o regramento previsto na Lei nº 11.795/2008 e nas cláusulas contratuais, não sendo cabível restituição imediata por nulidade não configurada. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A anulação de contrato de consórcio por vício de consentimento exige prova robusta e inequívoca da promessa de contemplação imediata não prevista contratualmente. 1. Capturas de tela não autenticadas e sem áudios correspondentes não constituem meio de prova idôneo para desconstituir contrato escrito. 2. A frustração de expectativa quanto à contemplação não gera, por si só, nulidade contratual ou dever de indenizar, quando ausente comprovação de conduta ilícita da administradora. 3. A restituição de valores pagos em contrato de consórcio deve observar o previsto na Lei nº 11.795/2008 e nos termos do contrato assinado. 4. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, art. 138; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.795/2008, art. 30. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0006316-72.2016.8.14.0076, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 12.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0856647-19.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 30.09.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0016087-48.2022.8.16.0031, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, j. 28.05.2025; STJ, REsp 1.128.646/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 21.03.2011.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 31377915). Sustenta que a decisão monocrática que negou provimento à apelação merece reconsideração, por estar em dissonância com precedente oriundo da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, no qual, em situação fática idêntica, foi reconhecida a ilicitude na conduta da empresa ré e determinada a restituição dos valores pagos ao consumidor, diante da promessa não cumprida de contemplação imediata em contrato de consórcio.

Alega que a empresa ré figura como demandada em diversos processos com a mesma dinâmica de atuação, qual seja, prometer falsamente consórcios contemplados, induzindo o consumidor ao erro, o que configuraria prática reiterada de má-fé e publicidade enganosa, nos moldes do art. 37, §1º, do CDC.

Argumenta ainda que tal modus operandi foi reconhecido judicialmente, inclusive em decisão anterior deste próprio Tribunal, apontando, assim, evidente quebra da isonomia e da coerência jurisprudencial previstas nos arts. 926 e 927 do CPC.

Aponta que o caso presente é substancialmente idêntico àquele já julgado e citado no recurso de apelação, inclusive quanto à parte ré, às provas produzidas (como conversas em aplicativos de mensagens), à estrutura do contrato, ao conteúdo das promessas e à frustração do consumidor.

Aduz que as capturas de tela, embora não autenticadas, devem ser admitidas como prova lícita e idônea, sobretudo quando corroboradas por outros elementos. Defende, com apoio no CDC, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor, diante do vício de consentimento verificado e da não prestação do serviço conforme prometido.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada ignorou o termo de devolução assinado pela própria requerida, no qual se comprometeu expressamente a restituir os valores pagos pelo autor no prazo de 30 dias, obrigação essa jamais cumprida.

Reitera o pleito de restituição integral da quantia de R$ 13.373,92, com correção monetária, bem como a condenação em danos morais no valor de R$ 17.000,00, dada a angústia, o prejuízo financeiro e o abalo emocional decorrentes da conduta abusiva da parte ré.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência de vício de consentimento, especificamente o erro substancial, que pudesse macular o negócio jurídico celebrado entre as partes. O agravante alega ter sido enganado por uma promessa de contemplação imediata, o que o teria levado a aderir ao contrato de consórcio.

Inicialmente, cumpre assentar que a tese de vício de consentimento por induzimento a erro encontra respaldo no art. 138 do Código Civil, segundo o qual o erro é causa de anulação do negócio jurídico quando for substancial e excusável. Por sua vez, o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

Contudo, para que um negócio jurídico seja anulado com base em vício de consentimento, é indispensável a produção de prova robusta e inequívoca do defeito que o macula. Conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, e, no caso em tela, o agravante não se desincumbiu de tal ônus.

Entretanto, compulsando os autos, constata-se que, embora o agravante afirme ter sido vítima de conduta ardilosa, não logrou êxito em produzir prova robusta e idônea do alegado. O instrumento contratual colacionado aos autos contém cláusulas expressas sobre a natureza do contrato e sua vinculação a grupo de consórcio, com declaração inequívoca do aderente de que compreendia os termos do negócio e que não havia qualquer promessa de contemplação imediata.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "a anulação de contrato por vício de consentimento exige prova cabal de que a manifestação de vontade foi determinada por erro substancial ou dolo relevante, ônus que recai sobre a parte que o alega" (STJ, AgInt no AREsp 2162381/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 30/11/2023).

No que tange aos documentos apresentados, verificou-se que as conversas trazidas aos autos em formato de capturas de tela (prints de WhatsApp), além de não serem dotadas de fé pública ou submetidas a qualquer tipo de perícia, sequer demonstram de forma inequívoca o conteúdo das alegações do recorrente.

Ao revés, do pouco que se extrai dos próprios diálogos constantes nas mensagens, observa-se que o agravante tinha plena ciência de estar aderindo a um contrato de consórcio, o que se confirma por suas expressas indagações acerca de “número da cota”, “número do grupo” e “informações sobre meu consórcio”.

Ademais, mesmo os arquivos de áudio juntados apenas em réplica não se mostraram suficientes para comprovar a existência da suposta promessa de contemplação imediata. A análise do conteúdo dos referidos áudios não evidenciou qualquer garantia objetiva de contemplação, tampouco o comprometimento da parte ré em descumprir os termos pactuados no contrato assinado.

É cediço que prova oral, nesse contexto, era crucial e, uma vez ausente, não há como presumir a veracidade das alegações autorais em detrimento da segurança jurídica de um contrato escrito e assinado.

Por sua vez, o contrato de adesão é claro ao detalhar as formas de contemplação e a modalidade contratada. A assinatura do consumidor em tal documento e a ausência de questionamento da validade da assinatura gera a presunção de que teve ciência e anuiu com seus termos.

Com efeito, a mera frustração da expectativa quanto à data de contemplação em consórcio não constitui, por si só, fundamento suficiente para anulação contratual ou condenação por danos morais, especialmente quando não demonstrada conduta ilícita por parte da administradora.

Outrossim, a existência de cláusulas claras no instrumento contratual quanto às regras de funcionamento do grupo, à ausência de garantia de contemplação imediata e à forma de aquisição do bem (por sorteio ou lance) confere presunção de validade e licitude ao ajuste firmado.

Diante disso, o agravante, ao assinar o contrato, anuiu expressamente com tais condições, não se podendo admitir que venha posteriormente invocar vício de consentimento sem apresentar elementos probatórios mínimos e idôneos.

A jurisprudência pátria é pacífica em exigir prova concreta do vício de consentimento, não bastando meras alegações para desconstituir um contrato válido. Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por MARCELO SANTOS LIMA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de improcedência em ação anulatória de contrato cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de VICTOR ROCHA ARAÚJO (ARAUJO REPRESENTAÇÕES) e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (CONSÓRCIO RESERVA). O agravante alegou ter sido induzido em erro por propaganda enganosa ao acreditar que firmava contrato de financiamento com liberação imediata de crédito, quando, na verdade, aderiu a grupo de consórcio. Pleiteou a nulidade contratual, devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa que justifique a anulação do contrato de consórcio; (ii) analisar se há direito à devolução imediata dos valores pagos; (iii) apurar a existência de dano moral indenizável em razão dos fatos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR
A inexistência de prova inequívoca da alegada promessa de liberação imediata de crédito impede o reconhecimento de vício de consentimento, sobretudo diante das cláusulas contratuais claras quanto à natureza do negócio e da ausência de garantia de contemplação imediata. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova cabal e concreta do erro ou dolo para a anulação de contrato por vício de consentimento, o que não se verifica no caso, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios idôneos. O contrato firmado contém declaração expressa de ciência do aderente quanto às condições do consórcio, não havendo evidência de atuação dolosa ou abusiva por parte das agravadas, tampouco de conluio ou falsa aparência de regularidade institucional (“falso compliance”)
. A restituição das parcelas pagas por consorciado excluído deve observar o encerramento do grupo, conforme dispõe o art. 22, §1º, da Lei nº 11.795/2008, sendo afastada a antecipação da devolução por ausência de demonstração de nulidade do contrato. A frustração contratual, desacompanhada de conduta ilícita ou abuso de direito, não configura dano moral indenizável, conforme orientação pacífica do STJ. O prequestionamento dos dispositivos legais invocados pelo agravante (inclusive quanto ao CDC e à inversão do ônus da prova) foi devidamente enfrentado na fundamentação da decisão agravada, não havendo omissão a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: A ausência de prova inequívoca de promessa enganosa ou conduta dolosa impede o reconhecimento de vício de consentimento na adesão a contrato de consórcio. A restituição das parcelas pagas em consórcio regularmente celebrado somente é devida ao final do grupo, salvo prova de nulidade contratual. A mera frustração contratual, sem demonstração de ilicitude ou abuso, não enseja indenização por danos morais. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor da demonstração mínima do fato constitutivo do seu direito. [...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852835-03.2021.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/11/2025 )

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. REGRA PRÓPRIA DO SISTEMA DE CONSÓRCIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Trata-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de consórcio, cumulado com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, sob alegação de ter sido induzido a erro em razão de publicidade enganosa, mediante promessa de contemplação imediata de carta de crédito. 2 – As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa acerca da promessa de contemplação imediata; e (ii) verificar a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos, bem como a configuração de dano moral indenizável. 3 –
Não restou comprovado nos autos qualquer elemento probatório robusto que demonstre a existência de promessa de contemplação imediata ou qualquer conduta dolosa por parte das promovidas, sendo ônus do autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). 4 – O contrato de consórcio é regido por legislação específica (Lei nº 11.795/2008), que estabelece que a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente somente ocorrerá em até 30 dias após o encerramento do grupo, inexistindo ilegalidade nessa disposição.
5 – A ausência de prova de ilícito contratual ou de conduta abusiva afasta o pleito indenizatório por danos morais, uma vez que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, reparação extrapatrimonial. 6- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08652562520218140301 30323343, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE ENTREGA IMEDIATA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA.
DEVOLUÇÃO DE PARCELAS CONDICIONADA À FORMA E AO TEMPO CONTRATUALMENTE PREVISTOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por administradora de consórcios em face de sentença que reconheceu vício de consentimento em contrato de consórcio e determinou a sua rescisão, com restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões a serem enfrentadas consistem em: (i) verificar a existência de vício de consentimento decorrente de promessa de entrega imediata de veículo e de suposta propaganda enganosa; (ii) apurar a legalidade da restituição imediata e integral dos valores pagos em contrato de consórcio; (iii) avaliar a caracterização de dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prova dos autos, especialmente a gravação constante do ID nº 6637914, revela que o apelado tinha ciência das condições contratuais do consórcio e não houve qualquer promessa de entrega imediata ou indução em erro, descaracterizando a alegada propaganda enganosa. 4. A ausência de vício de consentimento e de conduta ilícita por parte da administradora afasta a tese de nulidade contratual e, por consequência, a condenação por danos morais.
5. A restituição das parcelas pagas, nos casos de desistência ou exclusão do consorciado, deve observar as cláusulas contratuais e ocorrer ao término do grupo, nos moldes do art. 22 da Lei nº 11.795/2008, com dedução das taxas de administração pactuadas. 6. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08066480520198140301 27321651, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação desconstitutiva de contrato de consórcio cumulada com pedido de indenização por danos morais, por ausência de vício de consentimento e ilegitimidade do pleito de restituição imediata dos valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio, a justificar sua anulação; (ii) é cabível a restituição integral e imediata dos valores pagos pelos consorciados desistentes; e (iii) se há direito à indenização por danos morais em razão de suposta propaganda enganosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Inexistência de prova de vício de consentimento, tendo sido demonstrada a ciência dos consorciados quanto às regras contratuais, inclusive por gravações e documentos assinados.
4. A devolução das parcelas pagas por consorciado desistente deve observar o prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento do STJ no Tema 312 (REsp 1.119.300/RS). 5. Inexistência de ilicitude ou abalo a direito da personalidade que configure dano moral, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, em conjunto com o art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
A validade de contrato de consórcio não é infirmada por alegações genéricas de vício de consentimento, quando não acompanhadas de prova robusta.
2. A restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve observar o prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, com dedução das taxas contratuais. 3. Não há configuração de dano moral na ausência de ato ilícito ou prova de conduta lesiva à dignidade dos consorciados.[...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809961-66.2022.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/07/2025 )

(Grifo nosso)

Portanto, a frustração da expectativa do consumidor quanto à rapidez de sua contemplação não se confunde com vício de consentimento. Ausente a prova de conduta ilícita por parte da administradora, prevalece a manifestação de vontade expressa no contrato assinado, que deve ser cumprido em seus exatos termos, inclusive no que tange à devolução de valores em caso de desistência, que deve seguir o rito da Lei nº 11.795/2008.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 03/03/2026